Tribunal: STF
Processo: RHC 120356
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
EMENTA



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DENEGADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE PROCESSUAL. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. DIPLOMAÇÃO DO ACUSADO NO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL. RATIFICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA AS DILIGÊNCIAS DO ART. 10 DA LEI 8.038/1990. PROVA EMPRESTADA NÃO ADMITIDA NO JUÍZO CONDENATÓRIO. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 



    2. A ratificação dos atos processuais encontrou fundamento nos princípios da instrumentalidade das formas e da razoável duração do processo, regularmente apreciados no contexto das peculiaridades do caso concreto, em que a imediata modificação da competência decorreu da prerrogativa de foro por diplomação superveniente do Recorrente no cargo de Prefeito Municipal. 



    3. Inexiste o cerceamento de defesa decorrente da falta de intimação para as diligências do art. 10 da Lei 8.038/1990, sequer admitida na avaliação das provas pelo juízo condenatório a prova emprestada posteriormente colacionada aos autos. 



    4. Sem a demonstração de efetivo dano à defesa, incide o princípio maior que rege o tema, segundo o qual sem prejuízo não se reconhece a nulidade, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal. 



    5. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento.